Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. 123 MILHAS. PASSAGENS PROMO. CANCELADAS. DESÍDIA DA FORNECEDORA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FRUSTRAÇÃO DE OUTRA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores a importância de R$ 2.256,74 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, a parte ré/recorrente sustenta a inviabilidade da emissão das passagens dada a onerosidade excessiva derivada de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários, capazes de alterar o equilíbrio contratual. Defende a improcedência da ação, sob argumento que os créditos deveriam ser habilitados no processo de recuperação judicial. Afirma que não há dano moral a ser compensado no caso, uma vez que não houve falha ou defeito na prestação do serviço, bem assim porque os fatos vivenciados pelos recorridos não são suficientes para ferir seus direitos da personalidade. Afirma ainda que o valor fixado a título de compensação por danos morais é elevado para as circunstâncias do caso. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, ora concedida, observada a notória situação de insolvência vivenciada pela recorrente. Contrarrazões apresentadas.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal)
6. No caso dos autos, os autores adquiriram passagens aéreas promocionais para Recife/PE. com ida programada para o dia 14/01/2024 e volta para o dia 19/01/2024; bem como, para o dia 16/03/2024 e volta dia 21/03/2024. A ré, no entanto, remanescendo pouco menos de 4 (três) meses para realização da primeira viagem, divulgou comunicado na imprensa afirmando que não emitiria as passagens devido à variação positiva de seus valores pelas companhias aéreas, deixando milhares de consumidores sem os bilhetes pelos quais pagaram. Evidente, portanto, o descumprimento do contrato.
7. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
8. No caso, os autores comprovaram que adquiriram passagens aéreas para Recife/PE, com datas programadas para janeiro e março de 2024. Todavia, ao terem conhecimento de que a empresa não honraria as passagens comercializadas, adquiriam bilhetes aéreos apenas para março de 2024, que custou quase o triplo do valor inicialmente previsto. É evidente que a aquisição da nova passagem impactou as finanças do casal, além de que frustrou a viagem prevista para janeiro. Tais situações evidenciam não apenas a angústia e frustração da expectativa dos autores quanto ao cumprimento do contrato, como também a desídia e menoscabo da ré quanto ao direito do consumidor, evidenciando assim a existência de dano moral a ser compensado.
9. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno a recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.